Tribunal: TJDFT
Processo: 0727236-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRATICADOS CONTRA SUA EX-COMPANHEIRA E SUA FILHA, E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PACIENTE QUE TERIA DESFERIDO FACADAS EM SUA EX-COMPANHEIRA E SUA FILHA DE UM ANO E SEIS MESES DE IDADE DURANTE DISCUSSÃO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus.
2. No caso dos autos, a maior delonga na instrução decorreu da necessidade de expedição de carta precatória para oitiva de testemunha, razão pela qual eventual demora não pode ser imputada ao Judiciário. Ao revés, observa-se que a autoridade impetrada vem atuando de forma diligente, tendo procedido à prática dos atos processuais que lhe competiam de modo célere, afastando-se, por ora, o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, sobretudo por não verificar, ainda, desproporcionalidade da prisão cautelar com a soma das penas mínimas cominadas aos delitos imputados ao paciente.
3. Ordem denegada.